Tribunal: TJMT
Processo: 0004916-30.2018.8.11.0078
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004916-30.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIRENE ALMEIDA SILVA - CPF: 070.867.581-67 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDRE VERAS RODRIGUES - CPF: 602.267.423-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
ALMEJADA A CONDENAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SUPERAÇÃO MARGINAL DO PATAMAR PARADIGMÁTICO DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEVEM SER SOPESADAS – INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Mesmo quando superado o patamar paradigmático de 10% do salário mínimo, quanto ao valor do bem objeto do delito patrimonial, as demais circunstâncias do caso podem ensejar o reconhecimento da inexpressividade da lesão jurídica e possibilitar a incidência do princípio da insignificância. Precedentes do STJ.

2.

Na hipótese
sob judice
, a superação marginal do patamar paradigmático; a restituição do bem à vítima; a inexistência de reiteração delitiva quanto a crimes patrimoniais; e a ausência de circunstâncias qualificadoras possibilitam a aplicação do princípio da insignificância ao caso, devendo ser mantida, consequentemente, a sentença absolutória.

3.

Apelo ministerial conhecido e desprovido.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA:

VALDIRENE ALMEIDA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da ação penal n. 0004916-30.2018.8.11.0078, que
absolveu
a ré
VALDIRENE ALMEIDA SILVA
da acusação que lhe fora imputada na denúncia, pela prática da conduta típica prevista no
art. 180,
caput
, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 128396722, o
Parquet
vindica a reforma da sentença com vistas à
condenação
da ré nos exatos termos da exordial acusatória, ao argumento de que o princípio da insignificância seria inaplicável ao caso
sob judice
.

Em contrarrazões vistas no ID 132930252, subscritas pela i. Defensoria Pública, a ré rechaça a tese recursal e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 141139697, opina pelo
provimento
do pleito.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo órgão ministerial.

Compulsados os autos, verifico que, na origem, o
Parquet
denunciou
VALDIRENE ALMEIDA SILVA
pela prática do delito tipificado pelo art. 180,
caput
, do Código Penal, posto que, em data, local e horário não definidos, mas entre os dias 11 e 23 de novembro de 2017, na cidade de Sapezal, a ré, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta,
adquiriu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime
, consistente em uma bicicleta feminina, de cor rosa escura, marca Fouston, avaliada em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), objeto de crime de furto perpetrado contra a vítima
Elica Rayana Lima Defensor
.

Após a regular instrução processual, o d. juízo
a quo
entendeu pela aplicabilidade do princípio da insignificância
in casu
, razão pela qual
absolveu
a ré, contexto no qual o
Parquet
agora se insurge inconformado perante esta instância revisora, vindicando a reforma do provimento jurisdicional monocrático, com vistas à
condenação
da recorrida, ao argumento de que o princípio da insignificância não seria aplicável ao caso.

Conforme exposto nas razões recursais, o fato de o valor da bicicleta [R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)] ultrapassar o patamar de 10% do salário-mínimo vigente à época do fato configuraria
óbice
à aplicação do referido princípio, devendo, por conseguinte, ser reconhecida a tipicidade material da conduta e a procedência da pretensão acusatória.

A despeito do inconformismo do recorrente e em dissonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, no entanto, entendo que o pleito
não mereça prosperar
.

Registro, a princípio, que os Tribunais Superiores têm exigido a cumulação de quatro requisitos com vistas ao reconhecimento da possibilidade de aplicação do princípio da insignificância a casos como o agora posto
sob judice
:
a
) mínima ofensividade da conduta do agente;
b
) nenhuma periculosidade social da ação;
c
) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e
d
) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF – HC 98.152/MG, da relatoria do E. Ministro Celso de Mello, DJ 05/06/2009).

E, com vistas à constatação da expressividade da lesão jurídica provocada pelo agente, tem sido adotado, pela jurisprudência pátria, o patamar paradigmático de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

In casu
, o fato se deu no ano de 2017, quando vigorava o salário mínimo de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais). Evidentemente, portanto, o valor do bem em questão, avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), como visto no auto de avaliação de ID 128396689 - Pág. 9,
supera
o patamar paradigmático, ainda que de maneira pouco expressiva, correspondendo a
16% do salário mínimo então vigente
.

Ao contrário do arguido pelo recorrente, contudo, tal circunstância não é suficiente para justificar a desconsideração dos demais contornos fáticos da demanda, que demonstram a
excepcionalidade
que autoriza a incidência do princípio da insignificância.

De proêmio, registro que, ouvida
em juízo
, a vítima
Elica Rayane Lima Defensor
narrou que estava a caminho do trabalho quando avistou a bicicleta no interior de uma residência. Tendo reconhecido o bem, chamou a dona da casa, que lhe informou que a bicicleta pertencia à moça que naquele momento trabalhava na residência.

Conforme
Elica
, ao perguntar a
VALDIRENE
onde havia conseguido o bem, a ré lhe informou que o havia comprado pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).
Elica
então lhe disse que havia pago R$ 200,00 (duzentos reais) pela bicicleta, apesar de não mais possuir a nota fiscal, por tê-la adquirido também de segunda mão, e que a mesma havia lhe sido furtada alguns dias antes.

Inconformada,
VALDIRENE
então

lhe pediu a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) para devolver o bem, demandando, de igual forma, que fossem retirados os acessórios colocados por ela na bicicleta, correspondentes a um pedal de apoio e uma cestinha.

Quando
Elica
se negou a adimplir com o pagamento, no entanto,
VALDIRENE
ofendeu-se com as acusações e
acionou a polícia
, perante a qual
Elica
pôde comprovar a propriedade anterior do bem, por ter registrado o boletim de ocorrência referente ao furto e possuir fotos antigas da bicicleta.

Também ouvido
em juízo
, o policial militar
Alessandro Herreiro Macedo
ratificou as informações prestadas por
Elica
, narrando que diligenciou na ocorrência e que, indagada sobre a proveniência da bicicleta,
VALDIRENE
informou aos policiais que a havia comprado pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em que pese a revelia da ré, que não foi localizada para seu interrogatório em juízo, entendo que não devam ser inteiramente desconsideradas as informações prestadas por ela na fase inquisitiva, perante a autoridade policial.

Como se depreende do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório carreado aos autos,
VALDIRENE
relatou à autoridade policial que
Elica
, na ocasião, insistia em saber quem havia furtado a bicicleta de sua casa, embora
VALDIRENE
não soubesse informar, tendo conseguido a bicicleta de um homem que aparecera em frente à sua casa fazia cerca de dez dias.

Como relatado por
VALDIRENE
, havia pegado a bicicleta emprestada para depois decidir se iria comprá-la, tendo o confronto com
Elica
ocorrido nesse ínterim.
VALDIRENE
, perante a autoridade policial, negou ter conhecimento de que a bicicleta era furtada, bem como confirmou ter acrescido ao bem uma cestinha e um pedal (pezinho de apoio), aduzindo que teria oferecido à vítima a devolução do bem, desde que fossem retirados esses acréscimos, não tendo cobrado qualquer outro valor (ID 128396689 - Págs. 18-20).

No mais, compulsados os autos, verifico que o bem foi
restituído
à vítima (ID 128396689 - Pág. 17) e que a ré
não possui maus antecedentes relacionados a delitos contra o patrimônio
.

Como é cediço, conforme pacífico entendimento pátrio, a reincidência, por um lado, não obsta, por si, a aplicação do princípio da insignificância, devendo ser observadas as circunstâncias em que se deu o delito (STF – HC 198437 AgR, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, Relator do Acórdão: Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/04/2022, p. 05/05/2022).

Por outro lado, é certo que a contumácia delitiva e a
subsequente periculosidade social podem atrair a conclusão de que delitos isolados podem vir a ser transformados, pelo infrator, em verdadeiro
meio de vida
, razão pela qual, nesses casos, não se recomenda a aplicação do referido princípio (STJ – HC 493.305/SP, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 13/6/2019).

Entretanto, no caso
sob judice
, a consulta aos antecedentes de
VALDIRENE
revela apenas que, atualmente, a ré
cumpre pena pelo delito tipificado pelo art. 121,
caput
, do Código Penal, praticado em
01/03/2009
, tendo a condenação transitado em julgado em 03/02/2014 [autos n. 0015724-04.2009.8.22.0014].

Verifico, ademais, que a ré também restou condenada pela prática do delito tipificado pelo art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, em razão de fato ocorrido em
06/11/2011
, tendo a sentença condenatória transitado em julgado em 29/01/2021 [autos n. 0001526-62.2012.8.11.0078].

Em minuciosa consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário, constato a
inexistência
de outros registros de que a ré tenha incorrido em
novas práticas criminosas
, sendo desnecessário frisar que o ordenamento jurídico pátrio se orienta conforme os ditames do direito penal dos fatos, e não do autor, e,
in casu
, os delitos pelos quais
VALDIRENE
atualmente cumpre pena foram cometidos há pelo menos
06 (seis) anos
da data dos fatos descritos na exordial acusatória, não guardando qualquer conexão com o delito de receptação [art. 180,
caput
, do CP] que lhe foi imputado pelo
Parquet
.

Inexiste, consequentemente, risco de que o reconhecimento do princípio da insignificância, no caso em apreço, redunde em leniência estatal, posto que, a toda evidência, a ré não faz do crime seu meio de vida, não havendo o que se falar em extraordinária reprovabilidade de seu comportamento.

Feitas essas considerações, entendo ser o caso de se decidir em conformidade com a linha intelectiva traçada pelo eg. Superior Tribunal de Justiça,
tanto no âmbito da Sexta quanto da Quinta Turma do Tribunal da Cidadania
, no sentindo de que o critério paradigmático da porcentagem referente ao salário mínimo deve ser
cotejado com as demais circunstâncias do caso
para que se possa determinar, com precisão, a expressividade da lesão jurídica no caso concreto.

Veja-se:

[...] 1. Não se desconhece a posição majoritária desta Corte Superior atinente à não aplicação do princípio da insignificância nas hipóteses em que a res furtiva seja avaliada em patamar superior a 10% do salário mínimo vigente à época do delito. Contudo, no caso concreto,
devem ser sopesadas as demais circunstâncias fáticas, admitindo-se a incidência do aludido princípio
, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias.

2.
Em face da constatada primariedade, ainda que técnica, dos agentes, bem como do montante, em sua integralidade, ter sido restituído à vítima, mostra-se presente a excepcionalidade que autoriza a incidência do princípio da insignificância
.

[...] 4.
Levando em consideração que a res furtiva foi, em sua integralidade, restituída à vítima e que a constatada reincidência não é específica em delitos de ordem patrimonial, mostra-se presente a excepcionalidade que autoriza a incidência do princípio da insignificância
. [...].

(AgRg no REsp n. 1.949.420/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 23/3/2022). – Destaquei.

No mesmo sentido:

[...] III - Na espécie, deve ser mantido o decisum reprochado, pois,
analisando as particularidades do caso, embora o valor do bem subtraído represente mais de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato, a agravada é primária, sem antecedentes e a res furtiva foi reavida pela vítima, o que configura a excepcional possibilidade da aplicação do princípio da insignificância, eis que evidente a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. [...].

(AgRg no AREsp n. 2.005.974/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022). – Destaquei.

De igual forma:

[...]
Embora o valor da res furtiva seja superior a 10% do salário mínimo vigente ao tempo da suposta infração penal, tal requisito não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo-se levar em consideração que a carteira e o montante foram totalmente recuperados, conforme termo de reconhecimento e entrega de fl. 23, não se mostrando recomendável o processamento da ação penal, eis que evidente a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

[...] 2. Não se desconhece a posição majoritária desta Corte Superior acerca da não aplicação do princípio da insignificância nas hipóteses em que a res furtiva seja avaliada em patamar superior a 10% do salário mínimo vigente à época do delito.
Contudo, no caso concreto, devem ser sopesadas as demais circunstâncias fáticas, admitindo-se a incidência do aludido princípio, conforme reconhecido pelo Tribunal de origem.

3. Em face da constatada primariedade, ainda que técnica, dos agentes, bem como do montante, em sua integralidade, ter sido restituído à vítima,
mostra-se presente a excepcionalidade que autoriza a incidência do princípio da insignificância
. [...].

(AgRg no REsp n. 1.872.218/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 3/2/2021).

Por fim:

[...] 4. A jurisprudência desta Corte, dentre outros critérios, aponta o parâmetro da décima parte do salário mínimo vigente ao tempo da infração penal, para aferição da relevância da lesão patrimonial.

5. Na hipótese,
apesar de o bem subtraído somar cerca de 21,5% do salário mínimo vigente em 2015
, considerando tratar-se de paciente primário, o qual possui, em sua folha de antecedentes criminais, somente a anotação referente ao presente processo e outro por posse de droga para o consumo pessoal, no qual foi concedida a transação penal em 2009, bem como que subtraiu 1 (um) celular, que foi
devolvido
à vítima antes de sua saída da danceteria,
não se mostra recomendável sua condenação, eis que evidente a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. [...].

(HC n. 596.144/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/10/2020). – Destaquei.

[...] Na hipótese, apesar de os bens subtraídos somarem cerca de
23% do salário mínimo vigente em 2016
, considerando tratar-se de paciente primário, o qual possui, em sua folha de antecedentes criminais, somente a anotação referente ao presente processo, bem como que tentou subtrair 3 peças de carne, as quais foram restituídas à vítima,
não se mostra recomendável sua condenação, eis que evidente a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. [...].

(HC n. 600.107/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2020). – Destaquei.

Ante todo o exposto, ao analisar detidamente as circunstâncias do caso, entendo, ao contrário do aventado nas razões recursais, se tratar de hipótese de

aplicação do princípio da insignificância
, eis que o valor do bem supera
apenas marginalmente
o patamar de 10% do salário mínimo vigente à época do fato; houve a
restituição
do bem a quem de direito; a ré não possui antecedentes que indiquem
reiteração delitiva
em crimes contra o patrimônio, sendo evidente que não faz do crime seu meio de vida; e o delito foi cometido em sua forma
simples
, ou seja, sem a presença de qualquer das circunstâncias qualificadoras previstas pelo art. 180, § 1o, do Código Penal.

Consequentemente, concluo que não se revela recomendável a condenação da ré, mormente em face da inexpressividade da lesão jurídica provocada e, adicionalmente, do próprio caráter subsidiário do sistema penal, o qual reclama e impõe, em função de seus próprios objetivos, a intervenção mínima do Poder Público.

Nesses termos,
mantenho incólume
a r. sentença hostilizada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo inalterados os termos da r. sentença prolatada nos autos n. 0004916-30.2018.8.11.0078 pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022